Tribunal: TJES
Processo: 5007525-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007525-12.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONDUÇÃO DILIGENTE DO PROCESSO. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. “
E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007525-12.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0003531-66.2022.8.08.0021
.

O impetrante sustenta excesso de prazo na condução do processo por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Deste modo, alegando a paralisação injustificada nos autos, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8657703). Informações da autoridade coatora (ID 8774549). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8807446) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

O paciente foi denunciado pela prática das condutas previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da inicial acusatória que, no dia 13/12/2022, na Avenida Davino Mattos, em frente à Clínica Vitrina, Bairro Centro, Município de Guarapari, o paciente e a corré Walleska Gomes Lescant transportavam 02 (dois) tabletes de maconha, 03 (três) pedaços de maconha e 01 (uma) bucha de maconha. Após o paciente confessar que possuía outros entorpecentes em sua residência, os policiais militares foram ao local e encontraram mais 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha, 01 (um) pedaço médio de maconha, 01 (uma) bucha de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, centenas de pinos vazios e a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Finalizada a audiência de instrução e julgamento, na data de 08/5/2023, a defesa fez requerimento de diligência administrativa, a qual foi cumprida apenas em 22/8/2023.

Ato contínuo, os advogados de defesa foram intimados na data de 06/10/2023 para apresentarem as alegações finais. O defensor do paciente apresentou as alegações finais na data de 11/10/2023. Contudo, o defensor da corré, Walleska, não apresentou a peça de defesa, aduzindo, o impetrante, ausência de atos do juízo na condução diligente do processo.

Relembro o entendimento jurisprudencial de que “
o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.).

No caso em análise, trata-se de ação penal de investigação de tráfico de drogas e associação, com
dois
réus.

Contudo, conforme destacado na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Portanto, após intimação das partes para apresentação das alegações finais, transcorreram aproximadamente 08 (oito) meses, prazo que não entendo exacerbado, em razão da ocorrência do recesso do Poder Judiciário, bem como suspensão dos prazos para os advogados nos meses de dezembro e janeiro.

Requeridas informações ao juízo de primeiro grau, S.Exª relatou que na data de 25/6/2024 proferiu despacho determinando a intimação do advogado constituído pela corré para apresentar alegações finais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, constando que, caso não cumpra o determinado, incorrerá nas sanções previstas no art. 265, do Código de Processo Penal, e consequente intimação pessoal da corré para constituir novo advogado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Deste modo, entendo que o Juízo de primeiro grau age de forma diligente e proativa na condução do feito, não havendo excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Por fim, quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo material para embalo e balança de precisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)